Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), ALDIR ANTONIO BORSATTI - CPF: 372.987.809-30 (AGRAVANTE), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (AGRAVANTE), GREIZIBELE BORSATTI FERREIRA - CPF: 026.528.591-70 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 630.442.771-91 (AGRAVANTE), BORSATTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.080.843/0001-02 (AGRAVANTE), PETRA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 03.498.002/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EVANDRO DA SILVA - CPF: 856.480.511-15 (AGRAVADO), CARLOS BAUER LOURENCO - CPF: 353.227.301-25 (AGRAVADO), ARAVEL COMERCIO DE VEICULOS E LOCADORA LTDA - CNPJ: 07.448.039/0001-15 (AGRAVADO), PEDRO DANETTI - CPF: 253.101.781-04 (AGRAVADO), RODRIGO MARTINS FAVERO - CPF: 052.174.781-36 (AGRAVADO), GILBERTO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 935.424.881-00 (AGRAVADO), HOSPITAL ESPERANCA SA - CNPJ: 02.284.062/0017-65 (AGRAVADO), EVERTON GATTI MARTINHAO - CPF: 019.723.021-08 (AGRAVADO), CERVEJARIA PETROPOLIS S/A - CNPJ: 73.410.326/0001-60 (AGRAVADO), DANILO MOREIRA DA SILVA - CPF: 042.350.341-38 (AGRAVADO), CLAUDIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 447.122.271-68 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS MENEGATTI - CPF: 432.405.851-20 (AGRAVADO), CLAUDIO GUSMAO GRANADO - CPF: 599.062.007-15 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 19.027.266/0001-56 (AGRAVADO), NAGRO OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 48.946.335/0001-23 (AGRAVADO), JOSE MARIO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 021.086.861-93 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), GLEBSON CIMITI DE ASSIS - CPF: 011.030.631-70 (AGRAVADO), MARCIANO AVELINO DOS SANTOS - CPF: 667.502.881-20 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA DANETTI - CPF: 382.100.881-49 (AGRAVADO), MARINALDO MARQUES DE TOLEDO - CPF: 048.645.618-85 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), EDER PEREIRA - CPF: 894.307.001-20 (AGRAVADO), SINDICATO DOS TRAB NO COM DE MINERIOS E DER PETROLEO MT - CNPJ: 24.770.869/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), VINICIUS DOS SANTOS ZERI - CPF: 050.462.901-89 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA - CPF: 795.303.895-15 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), REGINALDO DA SILVA - CPF: 460.536.701-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE BENS. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. VEÍCULO E IMÓVEL UTILIZADOS NA ATIVIDADE PRODUTIVA. PARECER FAVORÁVEL DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento da essencialidade de veículo e imóvel vinculados às atividades de grupo empresarial em recuperação judicial, sob a justificativa de expiração do período de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de reconhecimento judicial da essencialidade de bens móveis e imóveis utilizados diretamente na atividade econômica da empresa em recuperação, mesmo após o encerramento do stay period, diante de parecer técnico favorável da Administradora Judicial.

III. Razões de decidir

3. A essencialidade de bens produtivos não se exaure com o término do stay period, sobretudo quando comprovado o seu vínculo direto e imprescindível com a atividade empresarial.

4. O veículo Toyota Hilux CS 4X4 e a propriedade Estância Pato Branco são empregados na logística e manejo do rebanho do grupo empresarial e foram formalmente atestados como essenciais pela Administradora Judicial após vistoria técnica.

5. A jurisprudência do STJ admite a manutenção de proteção a bens essenciais mesmo após o decurso do prazo do art. 6o, § 4o, da L. 11.101/2005, desde que haja decisão fundamentada do juízo recuperacional e observância do contraditório.

6. A medida constritiva comprometeria a continuidade das atividades produtivas e frustraria os objetivos da recuperação, em afronta ao princípio da preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da essencialidade de bens vinculados à atividade empresarial pode ser admitido após o término do stay period, desde que comprovada sua imprescindibilidade e emitido parecer técnico da Administradora Judicial.

2. A suspensão de medidas constritivas sobre tais bens deve observar prazo razoável para negociação ou substituição perante os credores fiduciários, como meio de viabilizar o soerguimento da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
L. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o; 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.489.434/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024; TJ-MT, AI 1008710-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004841-67.2025.8.11.0000 interposto por
ALDIR ANTONIO BORSATTI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1024093-79.2023.8.11.0015, por eles proposta, indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4X4, da propriedade rural denominada Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta/MT e da quantia bloqueada na conta de Graziani Borsatti.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o veículo é imprescindível para a logística, o transporte de equipamentos, insumos, para o manejo do gado e a própria Administradora Judicial emitiu parecer reconhecendo a essencialidade do bem.

Argumentam que o imóvel integra estrategicamente as áreas produtivas, permitindo a integração, a continuidade das atividades de manejo pecuário e que dá acesso à água, sendo imprescindível ao bom desempenho das funções pecuaristas exercidas.

Enfatizam que o imóvel rural possui alienação fiduciária, em vista da Cédula de Crédito Bancária n. C12022415-8, emitida em favor da pessoa jurídica Petra – Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Sustentam que os recursos financeiros retidos, por força da decisão proferida da Execução n. 1050431-98.2024.8.11.0001, são fundamentais para o custeio das despesas operacionais e para garantir o fluxo de caixa necessário à manutenção da atividade econômica.

Registram que o valor se refere à venda de 16 (dezesseis) cabeças de gado e que o não recebimento do montante impede a manutenção do ciclo produtivo, represento, além de oneração de despesas (custo da produção sem reposição de caixa), também a retirada de importante capital de giro, ou seja, não se formará caixa suficiente, inclusive, para pagamento das despesas operacionais, correndo o risco ainda de quebra.

Afirmam que o pedido de reconhecimento da essencialidade foi formulado antes do término do período de proteção, e que a demora na vistoria e na apresentação do parecer pela administradora judicial, somada ao decurso do prazo, não pode, por si só, desconstituir a indispensabilidade dos bens.

Aduzem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extensão dos efeitos da declaração de essencialidade mesmo após o término do stay period, a fim de preservar a função social da empresa e estimular a continuidade de suas atividades.

Ao final, requerem a concessão da tutela recursal, para que suspenda os efeitos da decisão agravada, evitando que medidas constritivas sejam adotadas e que os bens essenciais sejam expropriados e que seja reconheça a essencialidade dos bens indicados na inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALDIR ANTONIO BORSATTI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da recuperação judicial, por eles proposta, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4X4, da propriedade rural denominada Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta/MT e da quantia bloqueada na conta de Graziani Borsatti

A controvérsia recursal circunscreve-se à possibilidade de reconhecimento judicial da essencialidade de bens móveis e imóveis utilizados diretamente na atividade econômica dos recuperandos, mesmo após o encerramento do período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

Os agravantes demonstraram de forma clara e documentada que:

O veículo Toyota Hilux CS 4X4 é utilizado intensivamente nas operações agropecuárias do grupo empresarial, desempenhando funções logísticas cruciais como transporte de insumos, equipamentos, medicamentos, manejo do rebanho, deslocamentos emergenciais e supervisão operacional em regiões de difícil acesso. A sua funcionalidade 4x4 e carroceria reforçada o torna indispensável para o ambiente rural em que se insere a atividade dos agravantes.

A propriedade rural Estância Pato Branco, ainda que formalmente de titularidade de terceiro (irmão de um dos agravantes), está sob uso legítimo do grupo recuperando, mediante contrato de comodato e posterior arrendamento, e integra a estrutura fundiária sobre a qual recai grande parte do rebanho bovino em regime de rotação de pastagens, sendo também local estratégico para integração das operações entre as demais áreas do grupo.

Em ambos os casos, a essencialidade foi reconhecida pela Administradora Judicial, com base em vistoria “in loco” e análise técnica da função dos bens na cadeia produtiva do grupo. O parecer, de forma contundente, atesta a imprescindibilidade dos bens para a continuidade das atividades e a viabilidade do soerguimento empresarial.

A decisão de primeiro grau, ao indeferir os pedidos de essencialidade, limitou-se ao argumento cronológico de escoamento do período de blindagem, desconsiderando completamente a natureza da essencialidade como instituto material e funcional, não se exaurindo automaticamente com o decurso do prazo previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que a superação do stay period não implica, por si só, na perda automática da proteção conferida a bens essenciais, especialmente quando demonstrada sua vinculação direta à atividade econômica do devedor e sua exclusão do patrimônio recuperável por se tratar de bens objeto de alienação fiduciária.

Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, DA LEI 11 .101/2005. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDENCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária. Inúmeros arestos do STJ nesse sentido . O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional
. Julgados desta Corte nessa linha de intelecção" (AgInt no REsp 2.061.093/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023) . 2.Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no AREsp: 2489434 MG 2023/0342979-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024) (destaquei)

Nesse mesmo julgado, destacou-se a possibilidade de o juízo recuperacional reconhecer a essencialidade de bem alienado fiduciariamente e, por conseguinte, suspender eventual expropriação, desde que respeitado o contraditório e com previsão de prazo razoável para equalização da dívida com o credor extraconcursal.

Importante também frisar que o pedido de reconhecimento da essencialidade foi protocolado ainda dentro da vigência do stay period (17/10/2024), não podendo os agravantes serem penalizados pela demora do Poder Judiciário em apreciar o pedido, ou pela lentidão na emissão de laudo técnico pela Administradora Judicial, cujo parecer apenas foi concluído e juntado após o encerramento da blindagem legal.

Nesse sentido, vejamos:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS NA POSSE DO GRUPO RECUPERANDO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADA – TÉRMINO DO STAY PERIOD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. “O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda
.” ( REsp 1.660.893/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j . 8/8/2017, DJe 14/8/2017).”(TJ-MT 10087104320228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) (destaquei)

A aplicação da técnica da ponderação entre princípios constitucionais, especialmente entre o direito de propriedade dos credores fiduciários e o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), exige do julgador uma análise concreta das circunstâncias do caso.

No presente caso, o sacrifício imposto aos credores fiduciários é temporário e reversível, ao passo que a imediata expropriação dos bens essenciais implicaria em dano irreversível ao soerguimento da empresa, com impacto sobre empregos, produção rural e cumprimento do plano de recuperação judicial.

A proporcionalidade e razoabilidade impõem, portanto, que seja reconhecida a essencialidade dos bens em questão, com a ressalva de que os agravantes deverão negociar com os respectivos credores a equalização das obrigações inadimplidas, dentro de prazo razoável a ser fixado pelo juízo de origem.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 283436876),
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão atacada e
reconhecer a essencialidade do veículo Toyota Hilux CS 4X4, placa NTX-9C86, e da propriedade rural Estância Pato Branco, matrícula n. 22.409, nos termos do parecer técnico da Administradora Judicial
.

Determino, ainda, que o Juízo de Origem suspenda qualquer medida constritiva sobre os referidos bens pelo prazo de 60 (sessenta) dias, período no qual os agravantes deverão adotar medidas concretas de negociação ou substituição com os credores fiduciários, sob pena de revogação da proteção ora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025